Tribunal: TJSP
Processo: 2295284-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança – Contribuinte que tem por objeto social atividade voltada ao mercado de telecomunicações e de provedor de 'internet' - Celebração de parceria com empresa responsável por demandas relacionadas ao atendimento de clientes e instalação de serviços – Exclusão de regime especial – Infração tributária – Parceria que teria por finalidade obliqua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança – Contribuinte que tem por objeto social atividade voltada ao mercado de telecomunicações e de provedor de 'internet' - Celebração de parceria com empresa responsável por demandas relacionadas ao atendimento de clientes e instalação de serviços – Exclusão de regime especial – Infração tributária – Parceria que teria por finalidade obliqua reduzir a carga tributária de ICMS – Pedido de sobrestamento liminar dos efeitos da decisão administrativa até a definição de processo administrativo – Inviabilidade - Presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo – Ausência dos requisitos do artigo 7o, inciso III, da Lei no. 12.016/09 – Precedentes jurisprudenciais - Decisão mantida.
2. Recurso não provido.